Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722886-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR EXCEPTO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de Exceção de Impedimento e Suspeição apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS e por EURÍPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR em face do Exmo. Des. DIAULAS COSTAS RIBEIRO, em razão de atuação, alegada como parcial, nos processos de n.o 0704028-97.2020.8.07.0001, n.o 0736397-47.2020.8.07.0001 e n.o 0711180-34.2022.8.07.0000, de sua Relatoria, em curso perante a 8a Turma Cível deste TJDFT. Nos termos do art. 146 do Código de Processo Civil e do art. 316 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, encaminhe-se a petição ao Magistrado apontado como suspeito/impedido para os fins de direito previstos. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator